Tribunal: STF
Processo: Ext 1759
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da França contra o tunisiano Mohamed Aymen Jendoubi.



    Nos autos da PPE 1057, o extraditando teve a prisão preventiva decretada em 26/10/2022.



    No pedido de extradição consta que o extraditando praticou, entre 1.5.2012 a 15.12.2012, o crime de tráfico de drogas (arts. 222-37 e 222-41, do Código Penal Francês e nos arts. L. 51327, L 51328 AL. 1, R513274 e R513277, do Código Penal de Saúde Pública), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 34 e 35, da Lei nº 11.343/2006. (fls. 3,4, PPE 1057).



    Foi condenado a pena de 3 (três) anos, imposta por sentença condenatória proferida em 09/01/2015 pelo Tribunal de Justiça de Paris, França. O mandado de prisão foi expedido em 13/02/2014. (fls. 4, PPE 1057).



    A defesa compareceu aos autos, em 13/12/2022, concordando expressamente com o pedido de extradição (eDOC 05).



    O extraditando, acompanhado do advogado Felipe Lopes da Silveira Junior, foi devidamente interrogado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em 16/02/2023, conforme termo de audiência constante do eDOC 25, p. 292-293. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017), em seu art. 87, assim dispõe:



    Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da Questão de Ordem na Extradição nº 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.



    Registre-se que, homologado o pedido, a entrega voluntária pressupõe que o Estado estrangeiro promova o transporte do extraditando do Brasil, que deverá aguardar preso o trâmite do procedimento.



    A entrega voluntária não dispensa a análise dos requisitos formais da extradição, motivo por que passo a examiná-los.



    Legislação aplicável. São aplicáveis ao caso a lei brasileira – Lei de Migração, Lei 13.445/17 – e o tratado bilateral – Tratado de Extradição firmado entre Brasil e França, em 28 de maio de 1996, em vigor no Brasil em razão do Decreto 5.258/04, e pelo Estatuto do Estrangeiro Lei 6.815/80. 



    Requisitos formais. Estão presentes os requisitos formais da prisão cautelar (artigos 19 e 20 do Tratado e art. 84, § 2º, da Lei de Migração). 



    A representação indica a data e as circunstâncias do delito. O requerido está devidamente identificado. 



    Dupla tipicidade. A extradição deve ser fundada em fatos tipificados como crime em ambos os ordenamentos jurídicos (artigo 2º do Tratado e art. 82, II, da Lei de Migração).



     O representado é acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas. Na França, o crime é tipificado nos arts. 222-37 e 222-41, do Código Penal Francês e nos arts. L. 51327, L 51328 AL. 1, R513274 e R513277, do Código Penal de Saúde Pública.



     No Brasil, o crime está tipificado, em tese, nos arts. 34 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Está presente, portanto, a dupla tipicidade. 



    Dupla punibilidade. De acordo com informações prestadas pela Embaixada da França, o crime só prescreverá em 10/01/2035. Veja-se:



     “Os prazos prescricionais são calculados a contar do dia seguinte aos fatos cometidos (para prescrição de ação pública) ou a contar do dia seguinte da condenação penal proferida (para prescrição de pena). O cálculo da prescrição exclui o dia a quo (mesmo dia do cometimento da infração ou do julgamento) e contabilizado o dia ad quem (último dia do termo, expirando em 24 horas). 



    Ademais, o artigo 707-1 do código de processo penal dispõe: “A prescrição da pena é interrompida por atos ou decisões do Ministério Público, das jurisdições de aplicações de penas(...) que tendem a sua execução”. Isso significa que cada ato cumprido para a procura do condenado, lhe interrogar, e ou qualquer outro ato feito para que cumpra a pena de execução, reinicia-se o prazo prescricional da pena. 



    Assim, desde 10 de janeiro de 2015, dia seguinte à condenação do SR. JENDOUBI, todos os atos cumpridos pelo Ministério Público para a procura do mesmo e interrogá-lo interrompem o prazo prescricional: isto concerne das ordens dadas pelo Ministério Público aos investigados para a localização do SR. JENDOUBI, as ordens dadas aos oficiais de justiça para que eles lhe dessem conhecimento da condenação proferida contra ele, às instruções dadas aos investigadores de inscrevê-lo na lista de pessoas procuradas quando das investigações locais, as quais se revelam vãs, etc. 



    Assim, a prescrição da pena terá sido adquirida no dia 10 de janeiro de 2035. 



    Neste caso particular, a divulgação do mandado de prisão europeu (MAE) contra JENDOUBI Mohamed, no dia 25 de fevereiro de 2022, reiniciou o prazo prescricional, tal como a divulgação de notícia vermelha da Interpol no dia 18 de agosto de 2022. 



    Então, sob reserva da existência de atos interruptivos de prescrição posteriores, foi estabelecido neste momento que a prescrição recomeçou a correr no dia 19 de agosto de 2022 e expedirá no dia 19 de agosto de 2042, salvo a ocorrência de um novo ato interruptivo da mesma.” 



    (PPE 1057, eDOC 19, p. 40-41). 



    De acordo com o direito brasileiro, o prazo de prescrição é de vinte anos (art. 109, I, do CP). Isso porque a pena máxima cominada dos fatos é de 15 (quinze) anos. Não decorreu, portanto, o lapso temporal da prescrição, de modo que se encontra presente o requisito da dupla punibilidade. 



    Destaca-se que o mandado de prisão foi expedido em 13/02/2014 e que a sentença condenatória foi proferida em 09/01/2015 pelo Tribunal de Justiça de Paris (PPE 1057, eDOC 18, p. 9).



    Demais requisitos legais: Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção (art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17), ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17). 



    Ademais, o extraditando requereu expressamente nos autos, por intermédio de advogado constituído, a procedência do pedido de extradição (eDOC 5). 



    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, homologo a declaração de consentimento para fins de entrega voluntária do tunisiano Mohamed Aymen Jendoubi ao Governo da França. 



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que o extraditando esteve submetido, no Brasil, por força do processo extradicional.



    Comunique-se ao Estado requerente para que proceda a retirada do extraditando do território nacional.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente